Tribunal: STF
Processo: RE 440964
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DE
APELAÇÃO. JULGAMENTO POR MAIORIA. CABIMENTO DE EMBARGOS
INFRINGENTES. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
        Recurso de apelação. Julgamento por
maioria de votos. Confirmação da sentença. Observância do disposto
no artigo 530 do Código de Processo Civil. Embargos Infringentes.
Não-cabimento. Impossibilidade de conhecimento do extraordinário.
Alegação improcedente.
        Agravo regimental não provido.